Tribunal: TJES
Processo: 5024973-28.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024973-28.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO FRANCISCO THOMAZI DA SILVA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5024973-28.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RODRIGO FRANCISCO THOMAZI DA SILVA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o ente federado Requerido interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo, sendo
inexigível seu preparo (CPC, art. 1007, § 1º).

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas dos períodos 2013/2014 (30 dias), 2014/2015 (30 dias) e 2015/2016 (30 dias), observada a última remuneração na ativa, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do ajuizamento da ação), pelos índices aplicáveis à fazenda pública”.

Quando do julgamento meritório reconheceu-se a obrigação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto ao pagamento de indenização correspondente à não fruição de período(s) de férias que, oportunamente, deixaram de ser gozadas pela parte Autora no momento adequado, anteriormente à aposentadoria.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da obrigação do ente federado Requerido em relação à indenização pecuniária pelo período de férias não gozadas oportunamente.

Mormente porque o entendimento do MM. Juízo da origem guardou consonância com o entendimento do STF em julgamento com repercussão geral:

«É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa (
STF
, Tese de Repercussão Geral, Tema n.º 635)»

Por fim, registre-se, ainda, ser impertinente o pedido de suspensão em decorrência do julgamento a ser proferido pelo STJ quanto ao Tema/Repetitivo n.º 1.086, primeiro porque se trata de questão inerente aos servidores públicos federais e, segundo, porque inexiste ordem dirigida aos processos de julgamentos dos servidores estaduais.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Estabeleço, contudo, que a atualização e remuneração da obrigação pecuniária estabelecida nesta ação, será efetivada nos moldes do art. 3º da EC 113, havendo a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública n.º 06). Desse modo, condeno o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)